Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-54.2023.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004240-54.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA - CNPJ: 26.564.112/0001-69 (APELANTE), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ DE FARIAS - CPF: 325.945.692-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA - CNPJ: 26.564.112/0001-69 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ DE FARIAS - CPF: 325.945.692-91 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S.A., E DESPROVEU OS RECURSOS DE ADILSON LUIZ DE FARIAS E DE TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA.

E M E N T A

APELANTE
S
:
TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA

e BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

OS MESMO
S

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS.

DENTRO DA MARGEM ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
C
UMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.
ENCARGO

REGULAR
.
RECURSO DE TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA. E ADILSON LUIZ DE FARIAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, afastando a exigibilidade de cláusula contratual relativa a honorários advocatícios extrajudiciais e reconhecendo excesso de execução, mantendo, todavia, a validade das demais cláusulas contratuais, inclusive quanto aos encargos financeiros pactuados em Cédula de Crédito Bancário.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas dizem respeito à (i) validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (
ii
) suposta abusividade dos juros remuneratórios; (
i
ii
)
existência de comissão de permanência disfarçada
e cumulação indevida de encargos moratórios
; (
i
v
) descaracterização da mora; (v) devolução em dobro de valores
cobrados
indevidamente
; (vi) validade da cláusula de honorários extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo suficiente a planilha de débito para fins de instrução da execução.

4
. A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, o que se verifica no contrato em análise, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.388.972/SC).

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,87% a.m.) não se mostra abusiva, por não ultrapassar significativamente a média de mercado, inexistindo desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual relevante.

6. Não se caracteriza a cobrança de comissão de permanência disfarçada quando
os encargos moratórios incidentes no inadimplemento
mantêm
os índices
d
a normalidade contr
atual e
possibilidade de cumulação dos
juros remuneratórios, juros de mora e multa
, por serem encargos
distintos, expressos e não se sobrepõem.

7. Ausente abusividade nos encargos pactuados para o período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora.

8. Inviável a restituição em dobro de valores, pois não reconhecida cobrança indevida.

9. A cláusula que prevê honorários extrajudiciais até o limite de 10% do valor da dívida possui amparo legal (art. 28, §1o, IV, da Lei no 10.931/2004), devendo ser reconhecida sua validade e eficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso de Tropical Wood Laminados Ltda. e Adilson Luiz de Farias conhecido e desprovido.

11. Recurso de Banco do Brasil S.A. conhecido e provido para reconhecer a validade da cláusula de honorários extrajudiciais.

Tese de julgamento:

(1) “A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando acompanhada de planilha clara e precisa.”

(2) “É válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros quando houver pactuação expressa.”

(3) “A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, devendo-se demonstrar desproporcionalidade ou desequilíbrio contratual.”

(4) “Não caracteriza comissão de permanência disfarçada
quando os encargos moratórios incidentes no inadimplemento
mantêm os índices da normalidade contratual
, sendo possível a
cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, quando previst
o
s de forma expressa e autônoma.”

(5) “A mora não se descaracteriza quando não reconhecida abusividade nos encargos pactuados.”

(6) “É válida a cláusula contratual que impõe honorários advocatícios extrajudiciais até o limite de 10% do valor da dívida, nos termos do art. 28, §1o, IV, da Lei no 10.931/2004.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783 e 784, XII; Lei no 10.931/2004, art. 28, caput e §1o, IV; MP no 2.170-36/2001; Código Civil, art. 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp no 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13/06/2023; Súmulas
nos
30, 296, 472/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA. e ADILSON LUIZ DE FARIAS
, bem como por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra
sentença
(ID. 320763364 – Autos de Origem no 1004240-54.2023.8.11.0025), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

[...] julgo parcialmente procedentes os embargos à execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer a nulidade da cláusula contratual que impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais, declarando-os inexigíveis;

b) Acolher parcialmente a alegação de excesso de execução, devendo o montante cobrado na ação executiva ser revisado para excluir os valores indicados nos itens indicados no tópico específico, com apuração por simples cálculo, em sede de liquidação;

c) Rejeitar os demais pedidos da exceção de
pré
-executividade, mantendo válidas as demais cláusulas contratuais, inclusive quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal, regularmente pactuada. [...]

E
m razões recursais (ID. 320763366), as partes apelantes TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA. e ADILSON LUIZ DE FARIAS sustentam as seguintes teses:

1.
Preliminar: nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título

Da abusividade dos juros remuneratórios

Da ilegalidade da capitalização mensal de juros

Da comissão de permanência disfarçada e da cumulação indevida de encargos moratórios

Da descaracterização da mora

Da restituição em dobro

Em razões recursais (ID. 320763367), a parte apelante BANCO DO BRASIL S.A. sustenta as seguintes teses:

Do princípio da obrigatoriedade contratual e da legalidade dos encargos: do ato jurídico perfeito

Da validade do contrato firmado entre as partes

Da ausência de provas quanto ao excesso de execução

A parte apelada TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA. e ADILSON LUIZ DE FARIAS apresenta contrarrazões (ID. 320763373), nas quais rebate as alegações do Banco do Brasil, sem suscitar preliminares.

A parte apelada BANCO DO BRASIL S.A. apresenta contrarrazões (ID. 320763372), nas quais sustenta a legalidade da Cédula de Crédito Bancário, defende a validade das cláusulas contratuais impugnadas e rebate as alegações de nulidade e abusividade formuladas pelos embargantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
(ID. 320763370)
e preparo efetuado pela instituição bancária (ID. 320763367
e 329804889
), sendo os demais
recorrentes beneficiários da justiça gratuita (conforme sentença – ID. 320763364).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA

e BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual que impunha honorários advocatícios extrajudiciais, e acolhendo parcialmente a alegação de excesso de execução, mantendo, contudo, a validade das demais cláusulas contratuais, inclusive os encargos financeiros pactuados.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A Cédula de Crédito Bancário apresentada pela instituição financeira atende aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, afastando a preliminar de inépcia da inicial;

Não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios praticados, tampouco irregularidade na capitalização mensal pactuada ou cumulação indevida de encargos;

A única cláusula reputada nula foi a que previa o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais, declarada inexigível por afronta ao equilíbrio contratual.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da Apelação de
TROPICAL WOOD LAMINADOS LTDA e ADILSON LUIZ DE FARIAS

Preliminar: Nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título

O apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução carece dos requisitos essenciais do título executivo, porquanto não acompanhada dos extratos que demonstrem a evolução da dívida, o que inviabilizaria a aferição do
quantum
debeatur
. Alega que a mera apresentação da C
édula de Crédito Bancário
e de uma planilha unilateral não supre a exigência legal de liquidez.

O apelado, por sua vez, afirma que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004) e que a planilha de débito acostada aos autos é suficiente para comprovar a liquidez do crédito.

Sem razão o apelante.

Com efeito, a legislação processual civil exige que a ação de execução esteja fundada em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

No rol dos títulos executivos extrajudiciais, o art. 784, inciso XII, do CPC dispõe que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

No caso, o título que aparelha a execução é Cédula de Crédito Bancário, a qual, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

O §2o do mesmo artigo dispõe que:

“Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira (...), documentos esses que integrarão a Cédula (...).”

Do teor da norma, extrai-se que não há obrigatoriedade de apresentação simultânea de extratos e planilha, bastando que o demonstrativo apresentado seja claro, preciso e de fácil compreensão, de forma a evidenciar o valor principal, os encargos contratuais, juros, atualização monetária e demais parcelas incidentes sobre a dívida.

No caso concreto, verifica-se que o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito, na qual constam o valor originalmente disponibilizado, as parcelas pagas e vincendas, bem como os encargos aplicados, o que viabiliza a compreensão do montante executado.

Ademais, a própria parte executada não nega a contratação nem a utilização do crédito, o que reforça a higidez do título.

Cumpre destacar que a liquidez do título não se desnatura diante da eventual existência de encargos supostamente indevidos, os quais podem ser objeto de impugnação específica, sem prejuízo da continuidade da execução. A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual excesso pode ser corrigido, inclusive nos próprios embargos à execução, sem que isso afete a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CONFIGURADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESENÇA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. I. CASO EM EXAME1.1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. Os apelantes sustentam conexão da execução e embargos com ação de exibição de documento, inexistência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título, ausência de notificação para constituição em mora e juros remuneratórios abusivos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Preliminar arguida em contrarrazões. Dialeticidade.

2.2. A preliminar de conexão entre a ação executiva e a ação de exibição de documentos. 2.3. A alegação de falta de liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário executada (ausência de extratos bancários). 2.4. A inexistência de constituição válida em mora. 2 .5. A aplicação de juros remuneratórios supostamente abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .1. Violação ao princípio da Dialeticidade. Não verificada. presença de carga dialética contrastante com os termos da sentença. 3.2. Conexão: A rejeição da preliminar de conexão foi mantida, uma vez que, embora ambas as ações envolvam as mesmas partes, não há identidade de causa de pedir e pedido, conforme o artigo 55, § 3o do CPC e não há risco de decisões conflitantes. 3 .3. Liquidez, certeza e exigibilidade do título: A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004, e foi devidamente instruída com demonstrativo de débito suficiente para comprovar o valor do crédito buscado, conforme
arts
.
783 e 784 do CPC.3.4. Mora
ex

re
: De acordo com o
art
.
397 do Código Civil, a mora decorre automaticamente do vencimento da dívida, não sendo necessária notificação prévia para constituição em mora.3.5. Juros remuneratórios: Os juros pactuados não foram considerados abusivos, conforme a jurisprudência do STJ (REsp no 1 .061.530/RS) e deste tribunal, uma vez que a taxa aplicada está abaixo da média de mercado para a modalidade de crédito envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 .1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos à execução. Inaplicabilidade do art. 85 § 11 do CPC, uma vez que fixados honorários advocatícios no máximo permitido.

4.2. Teses de julgamento: “1. Violação ao princípio da dialeticidade não verificada. 2. Não há conexão entre ação executiva e ação de exibição de documentos. 3. A Cédula de Crédito Bancário configura título executivo extrajudicial, e está presente a certeza, liquidez e exigibilidade. 4. A mora é
ex

re
, decorrendo do inadimplemento da obrigação, sendo desnecessária a previa notificação. 5.
Juros remuneratórios não abusivos pois
inferior ao dobro da taxa média do Bacen. 6. Honorários advocatícios sucumbenciais não majorados, pois
fixados no máximo legal permitido. Dispositivos relevantes citados:- Código de Processo Civil,
arts
. 55, § 3o, 783, 784,
1010 .
- Código Civil, art. 397.- Lei no 10.931/2004,
art
.
28.Jurisprudência relevante citada:- STF, Súmula 596.- STJ, Súmula 382.- STJ, REsp no 1 .061.530/RS. (TJ-PR 00310039520238160017 Maringá, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Dessa forma, ausente qualquer vício na formação do título executivo, não há falar em nulidade da execução, motivo pelo qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.

É como voto.

Da abusividade dos juros remuneratórios

Alega o apelante que os juros remuneratórios pactuados (2,87% a.m.) são abusivos, pois superam em mais de 60% a taxa média de mercado à época da contratação (1,77% a.m.), configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada. Invoca o CDC e o Tema 27 dos recursos repetitivos do STJ para defender a revisão judicial.

O apelado sustenta que a taxa pactuada não ultrapassa os limites jurisprudencialmente reconhecidos como abusivos e que não houve
demonstração de qualquer vulnerabilidade ou imposição contratual. Destaca que a livre pactuação entre as partes deve ser respeitada.

Razão assiste ao apelado.

Conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme enunciado da Súmula 596 do STF, sendo lícita a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Ainda segundo o mesmo precedente, a estipulação de taxa superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo eventual
revisão observar as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, não se trata de relação de consumo, motivo pelo qual não incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco se aplica a tese firmada no Tema 27 do STJ, que pressupõe a existência de relação consumerista e a demonstração inequívoca de desvantagem exagerada para o contratante.

A simples diferença entre a taxa contratada (2,87% a.m.) e a taxa média de mercado (1,77% a.m.), isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar abusividade, principalmente quando se verifica que as partes são juridicamente capazes, a operação foi regularmente formalizada e não há prova de qualquer prática coercitiva ou imposição contratual.

É certo que a jurisprudência admite, em casos excepcionais, a revisão dos juros remuneratórios. Contudo, tal providência exige demonstração concreta de descompasso excessivo entre a taxa pactuada e os parâmetros médios de mercado, bem como de violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante — o que não se verificou na hipótese em análise.

Importante ressaltar que o próprio STJ já reconheceu ser legítima a estipulação de taxa de juros acima da média de mercado, desde que não se trate de valor exorbitante ou desconectado do risco da operação:

“
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado.”

(STJ –
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13/06/2023)

No caso em tela, a taxa pactuada guarda razoável
proximidade com
a média do mercado e não ultrapassa o parâmetro usualmente admitido pela jurisprudência, o que afasta a alegação de abusividade.

Assim, ausente demonstração de qualquer ilegalidade ou distorção relevante que comprometa o equilíbrio contratual, deve ser mantida a validade
da cláusula que estipulou os juros remuneratórios.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão revisional, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Da ilegalidade da capitalização mensal de juros

O
apelante
sustenta que a capitalização mensal de juros seria indevida por ausência de pactuação expressa e clara, violando os direitos à informação previstos no CDC.

O apelado argumenta que a cláusula de capitalização consta expressamente na Cédula de Crédito Bancário, com indicação das taxas mensal e anual, de modo que o contratante tinha pleno conhecimento dos encargos pactuados.

Razão não assiste ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, data de publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa. É o que dispõe a Súmula 539 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.”

No mesmo sentido, a tese firmada no REsp no 1.388.972/SC (Rel. Min. Marco
Buzzi
) confirma que a capitalização é legítima quando há previsão contratual clara, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a pactuação:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
AgRg
no
AREsp
63.478/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

No caso concreto, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário que
instrui a execução contém cláusula contratual específica com a indicação das taxas de juros mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo da primeira — circunstância que, conforme o entendimento consolidado do STJ, configura pactuação expressa da capitalização mensal.

Ademais, não se trata de relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tampouco se pode invocar os princípios da vulnerabilidade ou da informação sob essa perspectiva normativa.

Ressalte-se que o contrato foi regularmente celebrado entre partes capazes, sem demonstração de vício de consentimento ou ausência de clareza quanto às condições pactuadas. Ainda que se trate de contrato por adesão, é ônus do contratante a leitura atenta do instrumento antes da assinatura, não sendo legítimo alegar ignorância sobre cláusula expressa e destacada, tampouco supor desconhecimento dos encargos financeiros ajustados.

Portanto, diante da existência de pactuação válida e expressa da capitalização mensal de juros, devidamente destacada no instrumento contratual, não há falar em ilegalidade da cláusula, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua validade.

Da comissão de permanência disfarçada e da cumulação indevida de encargos moratórios

Os apelantes alegam que
o contrato estabelece de
, de forma disfarçada, a cobrança de comissão de permanência, ao prever a incidência conjunta de juros remuneratórios, multa contratual e juros de mora no período de inadimplemento, o que, segundo sustentam, configuraria cobrança cumulativa indevida e ilegal.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O contrato
(ID. 320763374) expressamente prevê:

“
INADIMPLEMENTO - EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER
OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL, OU NO CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA OPERAÇÃO, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE O VALOR INADIMPLIDO, SERÃO
EXIGIDOS, NOS TERMOS DOS NORMATIVOS VIGENTES NA DATA DA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO:

a) JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA DA OPERAÇÃO, PREVISTOS NESTE INSTRUMENTO DE CRÉDITO;

b) JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, OU FRAÇÃO, INCIDENTES SOBRE O VALOR INADIMPLIDO;

c) MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO), CALCULADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS, E NA LIQUIDAÇÃO FINAL, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE E OS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NAS ALÍNEAS "a" E "b" RETRO SERÃO CALCULADOS, POR DIA DE ATRASO, E EXIGIDOS NOS PAGAMENTOS PARCIAIS E NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA, JUNTAMENTE COM AS AMORTIZAÇÕES DE PRINCIPAL, PROPORCIONALMENTE AOS SEUS VALORES NOMINAIS. PARÁGRAFO SEGUNDO - SEM PREJUÍZO DOS ENCARGOS ANTERIORMENTE PREVISTOS, O DEVEDOR RESPONDERÁ POR PREJUÍZOS A QUE SUA MORA DER CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 395 DO CÓDIGO CIVIL, INCLUSIVE DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DEVIDOS.

Assim, não se identifica cobrança de comissão de permanência, tampouco sua forma disfarçada, já que os encargos são especificados
e
mantidos no mesmo patamar
no período de inadimplência e da normalidade
contratual
.

Neste sentido, destaco o seguinte entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução opostos por devedora no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), visando à declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a incidência cumulativa de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual) no período de inadimplência, sob a alegação de que tal cumulação configuraria comissão de permanência disfarçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é legal a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplência;

(
ii
) analisar se a referida cumulação caracteriza, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3o, § 2o, do CDC, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas, o que relativiza o princípio do pacta sunt servanda.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites contratualmente previstos e a taxa média de mercado vigente à época da celebração do contrato.

5. A comissão de permanência é incompatível com a cumulação de outros encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual), conforme preconizam as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6. Na hipótese, a análise do contrato demonstrou que os encargos cobrados no período de inadimplência são equivalentes aos encargos contratados para o período de normalidade, sendo limitada a taxa de juros remuneratórios à prevista no instrumento (3,99% a.m. e 59,92% a.a.), o que afasta a caracterização de comissão de permanência disfarçada.

7. Não se verificou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, tampouco qualquer indício de descompasso com a taxa média de mercado
ou vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência é legal, desde que respeitados os limites pactuados no contrato ou taxa média de mercado vigente.

Não configura comissão de permanência disfarçada a cobrança cumulativa de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual) quando os encargos incidentes no período de inadimplência são equivalentes aos previstos para o período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o); CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1422547/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/02/2014,
DJe
14/03/2014.

STJ,
AgRg
no REsp 1460962/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/10/2016,
DJe
17/10/2016.

Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

(N.U 1003110-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

A jurisprudência do STJ é firme ao admitir a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros de mora, vedando apenas a cumulação com comissão de permanência (Súmula 472/STJ).

O contrato, portanto, não contém cláusula prevendo comissão de permanência e os encargos previstos são compatíveis com a função que desempenham no regime de inadimplemento, sem duplicidade, sobreposição ou majoração abusiva da taxa.

Assim, não se verifica ilegalidade ou abusividade na cláusula impugnada, motivo pelo qual o pedido deve ser rejeitado.

Da descaracterização da mora

Os apelantes sustentam que os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário são excessivos e abusivos, especialmente no que tange à cobrança de juros remuneratórios e encargos moratórios, o que, segundo afirmam, implicaria a descaracterização da mora e, por consequência, a inexigibilidade dos encargos incidentes no período de inadimplemento.

Entretanto, a tese recursal não encontra amparo nos autos.

Por fim, a descaracterização da mora somente é admitida quando demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, o que não se verificou no presente caso.

Portanto, ausente demonstração de ilegalidade nos encargos contratuais pactuados para o período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo devidos os encargos típicos incidentes no inadimplemento.

Da restituição em dobro

Os apelantes sustentam que, ao ajuizar execução cobrando valores em desacordo com os termos expressamente pactuados na Cédula de Crédito Bancário, o banco apelado incorreu na hipótese prevista no art. 28, §3o, da Lei no 10.931/2004, devendo, por isso, ser condenado a restituir em dobro os valores cobrados a maior.

Alegam que o contrato previa encargos indevidos, como juros abusivos, capitalização de juros de mora, cumulação de encargos moratórios e honorários extrajudiciais, o que, em seu entender, caracteriza cobrança superior àquela admitida legal e contratualmente.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, não foram reconhecidas abusividades nas cláusulas contratuais impugnadas, tampouco identificada cobrança superior ao que foi expressamente pactuado entre as partes na Cédula de Crédito Bancário. Ao contrário, conforme
os fundamentos deste julgado
, os encargos cobrados encontram-se dentro dos limites legais e convencionais, inexistindo violação ao
contrato ou à legislação específica.

Logo, não se configurando cobrança a maior ou indevida, não há falar
em
devolução em dobro
.

Por consequência, não há fundamento para reformar a sentença neste ponto, devendo ser mantida a rejeição do pedido de restituição em dobro.

Recurso do Banco do Brasil S.A.

2.1
Da validade da cláusula de honorários extrajudiciais

O apelante insurge-se contra o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, prevista na Cédula de Crédito Bancário.

Com razão.

A jurisprudência e a legislação vigente admitem expressamente a validade da previsão de honorários extrajudiciais em Cédulas de Crédito Bancário, desde que pactuados e dentro do limite de 10% do valor da dívida, nos termos do art. 28, §1o, IV, da Lei no 10.931/2004.

Nesse contexto, a simples previsão de ressarcimento de honorários extrajudiciais, desde que pactuada entre as partes e observados limites razoáveis, não configura cláusula abusiva.

A Lei no 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, dispõe expressamente no art. 28, §1o, inciso IV, que é lícita a pactuação de cláusula de ressarcimento das despesas de cobrança, incluindo honorários advocatícios extrajudiciais, desde que estes não ultrapassem o limite de 10% do valor da dívida:

“Art. 28, §1o, IV – Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: [...] os critérios de apuração e de ressarcimento [...] das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido.”

A propósito:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos
iniciais .
O apelante pleiteia: (i) o deferimento da gratuidade de justiça; (
ii
) o recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo; (
iii
) a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; (
iv
) a extinção da ação de execução; (v) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que tratam dos encargos moratórios, multa e honorários advocatícios; (vi) a revisão dos cálculos da execução, declarando excesso no valor da dívida; (
vii
) o afastamento da capitalização dos juros e demais encargos moratórios; (
viii
) o reconhecimento da ilegalidade da aplicação de taxas acima da média praticada pelo Banco Central; e (
ix
) a remessa do feito à contadoria do juízo em caso de divergência quanto aos cálculos. Em sede de contrarrazões, a recorrida vindicou o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o recurso deve ser conhecido quanto aos pedidos de deferimento dos benefícios da justiça gratuita e de concessão de efeito suspensivo; (
ii
) a ação de execução deve ser extinta, por ausência dos pressupostos legais e por restar afastada a caracterização da mora; (
iii
) as cédulas de crédito bancário pactuadas entre os litigantes se constituem em título extrajudicial líquido e exigível, assim como sua legalidade e eventual excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pedidos de justiça gratuita e de efeito suspensivo e não comportam conhecimento: o primeiro, por ausência de interesse processual, uma vez que já concedido na origem; o segundo, por inadequação da via
eleita .
4. Não há que se falar em extinção da ação executiva quando presentes todos os requisitos legais para seu ajuizamento, sendo o título executivo
extrajudicial devidamente instruído com planilha demonstrativa que atende às exigências legais. 5. Inexistindo abusividade nos encargos aplicados no período de normalidade contratual, resta plenamente caracterizada a mora do devedor, legitimando o prosseguimento da
execução .
6. A revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente, sobretudo porque os juros remuneratórios pactuados situam-se em patamar condizente com a média de mercado praticada no tempo da contratação. 7. Em que pese os juros moratórios previstos no instrumento se mostrarem abusivos, a memória de cálculo utilizada na demanda executória para apuração do quantum devido pelo apelante utilizou como parâmetro o patamar de 1% (um por cento) ao mês, com capitalização de forma simples, o que está de acordo com a legislação e a jurisprudência acerca da
matéria .
8. Os honorários extrajudiciais de 10% foram pactuados em conformidade com o art. 28, § 1o, IV, da Lei n. 10 .931/2004, não ultrapassando o limite legal. 9. Não há comprovação de excesso de execução, tampouco necessidade de remessa à contadoria judicial, pois os cálculos estão devidamente fundamentados em cláusulas claras e expressas nos instrumentos.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Teses de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível quando acompanhada de memória de cálculo
adequada .
2. Não caracteriza excesso de execução ou abusividade quando os encargos financeiros foram pactuados dentro da média de mercado e dos limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .012, 798 e 85, § 11; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 52, § 1o; Lei n. 10.931/2004,
art
.
28.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386 .125/SP, Súmula n. 297,
AgInt
no
AREsp
n. 1.775 .164/MS, REsp n. 1.061.530/RS, Súmula
n .
382,
AgInt
no
AREsp
n. 2.417.472/RS, Tema
n .
28, Súmula n. 379, Temas n. 246 e n. 247; TJMT,
N .U
1030800-82.2023.8.11 .0041, N.U 1031832-59.2022.8 .11.0041, 1016838-36.2016.8 .11.0041, 0008414-10.2014.8 .11.0003, N.U 1000248-02.2024 .8.11.0009, N.U 1013324-34 .2023.8.11.0040, e
N .U
1007256-77.2023.8.11 .0037.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10524591620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Diante disso, a declaração de nulidade promovida na sentença merece revisão, devendo a cláusula ser reconhecida como válida, eficaz e compatível com a legislação aplicável.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
B
anco do Brasil S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a sentença e reconhecer a validade da cláusula
contratual que
impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais
no patamar de 10%
.

E

conheço do recurso de Apelação de
Tropical Wood Laminados Ltda.
e
Adilson Luiz de Farias
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, n
os demais termos, inalterada
a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
execução
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Outrossim, suspendo a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais em relação parte
apelante/embargante
,
considerando
a justiça gratuita concedida
(CPC/15 -
art. 98, § 3o
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025